Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de prestação jurisdicional. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de apreciar, adequadamente, a pretensão deduzida pela parte ou uma das pretensões. Tendo o juiz pronunciado a pretensão da pretensão executória, fundamentando de forma clara e objetiva a sentença, não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional.2 – Fazenda Pública. Prazo prescricional. Pretensão executória. As dívidas passivas dos Entes Públicos prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, e a prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação (art. 1o, Decreto no 20.910/1932; Enunciado no 150 da Súmula do STF). Além disso, “A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e, interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos 8o e 9o, Decreto no 20.910/1932, respectivamente).3 – Sentença coletiva. Título incompleto. A sentença coletiva constitui título judicial incompleto, impondo-se sua complementação com a demonstração da situação concreta, mediante liquidação.4 – Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da sentença antes de ser liquidada, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de embargos à execução, no qual foi reconhecida a iliquidez do título exequendo. Não transcorrido o prazo de 5 anos entre o trânsito em julgado de tal acórdão e a data do ajuizamento da execução individual, deve ser reformada a sentença de pronúncia da prescrição.5 – Apelação provida. Sentença reformada.

ap